Tribunal: TJSP
Processo: 0000713-59.2016.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Lesões corporais de natureza leve. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Legítima defesa não configurada.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a sanção foi acrescida em 1/3, em decorrência dos péssimos antecedentes que o apelante ostenta. Agravante da recidiva, na

Ementa:
1-) Apelação criminal. Lesões corporais de natureza leve. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Legítima defesa não configurada.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a sanção foi acrescida em 1/3, em decorrência dos péssimos antecedentes que o apelante ostenta. Agravante da recidiva, na segunda, com exasperação de mais 1/6. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: quatro (4) meses e vinte (20) de detenção.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
5-) Substituição da carcerária por restritiva de direitos ou concessão de sursis, inadmissibilidade, pois ausentes os seus pressupostos.
6-) O apelante responde solto ao processo. Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5). Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000713-59.2016.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante JEVERSON
APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3230
Apelação Criminal no 0000713-59.2016.8.26.0213
Comarca: Guará
Juiz de Direito: doutor Adriano Pugliesi Leite
Apelante: Jeverson Aparecido Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Lesões corporais de natureza leve. Não provimento do
recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e
pericial existentes nos autos. Legítima defesa não configurada.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a sanção foi acrescida em 1/3, em
decorrência dos péssimos antecedentes que o apelante ostenta. Agravante da recidiva, na
segunda, com exasperação de mais 1/6. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição. Total: quatro (4) meses e vinte (20) de detenção.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
5-) Substituição da carcerária por restritiva de direitos ou concessão de sursis,
inadmissibilidade, pois ausentes os seus pressupostos.
6-) O apelante responde solto ao processo. Determinada expedição de mandado
de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo
Tribunal Federal (6x5). Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência
I Relatório em acréscimo ao de fls. 416/417
Houve interposição de apelo porque JEVERSON foi condenado à pena de
quatro (4) meses e vinte (20) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como
incurso no artigo 129, “caput”, do Código Penal, porque no dia 12.5.2016, por volta
das 23 horas e 45 minutos, nas Ruas Homero Junqueira e Amélio Rosa, Guará/SP,
ofendeu a integridade corporal de I. C. O, provocando-lhes lesões corporais de natureza
leve, e dele subtraiu um boné, da marca “Lords”.
O ofendido era desafeto do recorrente há aproximadamente seis meses,
tendo em vista desentendimento decorrente de pagamento de conta de bar. Na ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos a vítima caminhava próximo a sua moradia, momento em que o recorrente se
aproximou sorrateiramente por trás. Ele percebeu e virou-se, ocasião na qual o apelante
desferiu-lhe uma facada no peito, próximo ao ombro. O ofendido caiu ao solo e o boné
que usava caiu. A seguir, o apelante apoderou-se do objeto e fugiu.
Nas razões de apelação pleiteou-se a) absolvição com fundamento na
excludente de ilicitude de legítima defesa e; b) redução do quantum das penas, com
aplicação do § 4, do artigo 129, do Código Penal (fls. 431/435).
Contrarrazões para manutenção da r. sentença (fls. 444/448).
O apelante foi absolvido no tocante ao crime de furto, tendo a r. sentença
transitado em julgado, na parcela ( cf. certidão fls. 440).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 456/458).
A prova oral foi colhida (declaração da vítima, depoimentos das
testemunhas Guilherme e Willians e interrogatório do recorrente, gravação audiovisual
em mídia, link de acesso a fls. 461).
II - Fundamentação
O recurso não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de
fls. 1/8, boletim de ocorrência de fls. 9/11, laudo de exame de corpo de delito de fls.
93/95 e prova oral amealhada, ofendeu-se a integridade física da vítima, causando-lhe
lesões corporais leves.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, a apelante ficou em silêncio (fls. 8), respaldada em norma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204).
No interrogatório, disse que estava com seu irmão bebendo cerveja e
fazendo uso de cocaína, momento em que o ofendido chegou querendo usufruir do
material. Não autorizou, dizendo que ele deveria arcar com tais gastos. Ele ficou nervoso
e desferiu-lhe uma paulada na testa. Como reação, deu uma garrafada no ofendido e não
uma facada. O ofendido saiu corrente e seu boné caiu ao solo. Saiu chutando o objeto,
mas não tinha intenção de furtar o bem. Foi um desentendimento do momento (gravação
audiovisual em mídia, link de acesso às fls. 461).
Não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal estabelece que
a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se
advierem de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo
substância alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe
retirou a capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento.
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado desta C. 11a Câmara de
Direito Criminal: "Outrossim, imperioso anotar que a embriaguez, voluntária ou
culposa, não exclui a imputabilidade penal e, em sendo absoluta, há que se comprovar
ser originária de caso fortuito ou de força maior, o que não é o caso dos
autos." (Apelação Criminal no 1500073-78.2019.8.26.0341 - Rel. Des. Guilherme G.
Strenger - J. 6.11.2019).
No mais, o interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da
possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código
de Processo Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de
ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção
judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa
maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser
interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta,
e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de
prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso
completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
As provas colhidas em nada o favorecem.
Em contraditório, o ofendido I. C. O. declarou que estava na esquina da sua
casa, momento em que foi esfaqueado pelo apelante. A princípio pensou que fosse
apenas um soco, mas depois viu o sangue e saiu correndo. Cerca de três meses antes
brigaram em razão de uma conta de bar. No dia dos fatos não houve briga, tampouco
notou a sua aproximação. Negou ter dado uma paulada no apelante (gravação
audiovisual em mídia, fls. 461).
A palavra da vítima, em crimes desse jaez, assume considerável importância
e autoriza conclusão quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso,
especialmente quando confirmada por outros elementos de prova colhidos durante a
instrução e não se vislumbre o anseio por prejudicar o agressor, como na hipótese
vertente.
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 94 atestou a presença de "lesão
cortante saturada com pontos de nylon com 02 cm de extensão localizada na região
torácica anterior” concluíram que a vítima suportou lesões corporais de natureza leve,
compatíveis, aliás, com sua narrativa, notadamente na fase policial, e com a descrição da
denúncia.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
A testemunha Guilherme, policial miliar, disse que patrulhavam pela região,
momento em que se depararam com a vítima, ferida com um golpe de faca e pedindo
socorro. O ofendido disse que, após a agressão, o apelante roubou seu boné. Informou,
ainda, que já tinham desentendimento anterior. Localizaram o recorrente um quarteirão
depois, jogando o boné pelo muro e tentando entrar na sua moradia. (gravação
audiovisual em mídia, link de acesso a fls. 461).
No mesmo sentido foi o depoimento de Willians Ley, também policial,
disse que estavam em patrulhamento quando se depararam com o ofendido, pedindo
socorro. Localizaram o recorrente entrando em sua casa, logo após dispensar o boné. A
vítima relatou que houve uma briga entre as partes, ou seja, houve discussão antes da
agressão. O recorrente afirmou que foi agredido inicialmente (gravação audiovisual em
mídia, fls. 461).
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Como se viu, a palavra da vítima foi confirmada pelo laudo pericial e pela
narrativa das testemunhas, sem olvidar que a apelante também admitiu ter-lhe desferido
o golpe. Nesse cenário, também não vinga a tese de legítima defesa. É sabido que, para o
reconhecimento dessa dirimente, exige-se a presença simultânea dos requisitos objetivos
previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, agressão injusta, atual ou iminente;
direito próprio ou alheio; meios necessários utilizados de forma moderada e, como
elemento subjetivo, o "animus defendendi".
No caso presente, não ficou demonstrado que a apelante agiu com a
intenção de se defender, objetivando repelir injusta agressão (atual ou iminente) da
vítima contra si. Pelo dito pelo ofendido, no dia dos fatos não houve discussão entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, ele narrou que fora agredido sem qualquer ação de sua parte, não se entrevendo,
portanto, sob qualquer ótica, os pressupostos da dirimente em estudo, ou ainda, a causa
de redução prevista no § 4°, do artigo 129, do Código Penal.
Diante desse cenário, como se viu, a condenação era mesmo imperativa.
A pena não exige ajuste.
Na primeira fase, exasperou-se de 1/3 ante os péssimos antecedentes
ostentados pelo recorrente (processos n. 1726/2009, 1586/2009, 2744/2009, cf. folha de
antecedentes
de
fls.
386/389,
bem
assim,
processos
0002849-10.2008
e
0005107-27.2007, conforme certidões de fls. 396/397), tendo-se quatro (4) meses de
detenção.
Na segunda, em razão da agravante da reincidência, tendo em vista o
processo no 0002009-63.2009 (fls. 394), exasperou-se de mais 1/6, resultando quatro (4)
meses e vinte (20) dias de detenção. A confissão externada pelo apelante não foi usada
como elemento de convicção para o édito condenatório.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena resta
inalterada.
O regime, sequer impugnado, não poderia ser outro a não ser o inicial
semiaberto.
Explicou-se que o apelante é reincidente. Não bastasse, existem
circunstâncias judiciais desfavoráveis, entre elas, maus antecedentes, como se viu,
aspectos que evidenciam sua periculosidade e justificam a manutenção do regime
intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, §3o, e 59, III, do Código Penal,
satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
"Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é necessária, para a
fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência ou nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Hipótese em que o Tribunal de origem conferiu legalidade ao regime semiaberto
imposto, pois, embora a pena de 3 anos de reclusão comporte o regime aberto, a
presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, os maus antecedentes (fls.
54/56), que, inclusive, embasou a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
permite o recrudescimento do regime imposto, nos termos do § 3o do art. 33 do Código
Penal. - Habeas corpus não conhecido". (STJ - HC 340.084/SP – 5a T. - Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca - J. 7.6.2016 - P. 13.6.2016), grifei.
Em arremate, era mesmo inconcebível a substituição da sanção por pena
restritiva de direitos, à luz do disposto no artigo 44, I, II e III, do Código Penal, ou a
concessão de sursis, por força do disposto no artigo 77, I e II, do mesmo código, ante a
recidiva e maus antecedentes, sem desconsiderar que essas medidas não são suficientes
nem adequadas para prevenir a reiteração de condutas de mesma natureza.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O apelante responde solto ao processo.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor da
recorrente após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.